Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704678-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA HELENA DA SILVA NAKAMURA AGRAVADO: 2C GESTAO DE ATIVOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARISTELA HELENA DA SILVA NAKAMURA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0723432-71.2019.8.07.0001), tendo como exequente 2C GESTAO DE ATIVOS LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 221070394): “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferido bloqueio via Sistema SISBAJUD (ID 216067658). A parte executada apresenta impugnação (ID 216404134), aventando a impenhorabilidade dos valores constritos, uma vez que seriam originados de salário. Oportunizado o contraditório, a parte exequente bate-se pela rejeição da impugnação (ID 220345855). É o relato do necessário. D E C I D O. Insurge-se a executada em face do bloqueio SISBAJUD, ao argumento de impenhorabilidade dos valores encontrados, que ostentariam natureza de salário. Sobre o tema, tem-se o art. 833 do CPC, o qual, no seu inciso IV, indica que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Consoante pesquisa SISBAJUD de ID 207197376, foram bloqueados valores em conta de titularidade da executada. Inobstante a alegação de se tratar de salário, a parte devedora não apresentou qualquer documento comprobatório sobre a fonte de renda e extrato da conta. Com efeito, não basta a mera alegação de que a conta somente se destina a recebimento de salário e menções genéricas sobre despesas. Assim, deixou a parte de evidenciar a constrição alegadamente indevida, mediante o cotejo entre o depósito na conta do salário e o posterior bloqueio judicial, ônus que se lhe impunha, sobretudo se se considerar que foram várias contas em que encontradas quantias. Nesse sentido, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 2. Ausente comprovação nos autos de que o valor bloqueado tem natureza salarial, deve ser mantida a penhora realizada sobre o valor, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo. 3. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1874501, 07018368020198070017, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não demonstrada a natureza salarial dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD, impõe-se a rejeição da impugnação. Assim, REJEITO a impugnação de ID 216404134.” A parte executada, ora agravante, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo (ID 222100668): “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID. 221070394, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC.” Nesta sede recursal, a agravante pede seja deferida liminar para suspender a decisão impugnada, não permitindo a transferência dos recursos de sua aposentadoria à parte contrária, sob pena de se perder o patrimônio. No mérito, requer provimento do recurso para determinar a liberação dos valores indevidamente bloqueados, tendo em vista se tratar de quantia proveniente de aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, CPC. Afirma que a decisão atacada deferiu pedido reiteradamente indeferido de bloqueio de bens, ignorando tratar-se de recursos financeiros originários de proventos de aposentadoria da executada, percebidos pelo Ministério da Economia (representado agora pelo DECIP/SGP). Aduz inexistir quadro fático novo a justificar o mesmo pedido, com os mesmos argumentos, mas conclusão surpreendentemente contraditória. Alega que o Código no 104 se refere à Caixa Econômica Federal, sendo inegável, portanto, que o valor bloqueado trata de recursos provenientes da aposentadoria da agravante e necessários para sua sobrevivência, portanto, impenhoráveis (ID 68632201). É o relatório. O presente agravo não deve ser conhecido. Deve-se ressaltar que a agravante interpôs dois agravos contra a mesma decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0723432-71.2019.8.07.0001, ambos na data de 11/02/25 (o presente recurso e o AGI no 0704669-15.2025.8.07.0000). A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. É vedada, portanto, a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal, de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso. Por oportuno, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. Exemplos: a) se a parte apelou no 3.o dia do prazo, já exerceu a faculdade, de sorte que não poderá mais recorrer ou completar seu recurso, mesmo que ainda não se tenha esgotado o prazo de quinze dias; (...)” [NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 693.] A interposição do primeiro agravo (no 0704669-15.2025.8.07.0000 às 17:24:41) fez operar a preclusão consumativa e tornou inócua a apresentação de nova peça com a mesma finalidade, no caso, a presente peça processual. Nesse sentido, confiram-se os julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios colacionados a seguir: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE. VEDAÇÃO. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE RETENÇÃO EM FAVOR DA ADVOGADA SUBSTABELECENTE. ART. 26, DA LEI No 8.906/94. 1. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, impondo-se o não conhecimento do recurso de apelação novamente interposto. 2. Não se pode conhecer das contrarrazões apresentadas de forma intempestiva. 3. Nos termos do art. 26, da Lei n° 8.906/94, o advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquela que lhe conferiu o substabelecimento. 4. Apelo não provido. Segundo apelo interposto não conhecido.” (00338118820148070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 26/11/2021). “DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.REDUÇÃO NAS POSSIBILIDADES DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NÃO COMPROVADO. PEDIDO RECONVENCIONAL. MAJORAÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE PARA SUPORTAR O ENCARGO. 1 - Nossa legislação processual é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, o qual não admite a interposição de mais de um recurso sobre a mesma decisão - salvo as exceções expressas -, uma vez que para cada ato judicial existe um único recurso disponível, não havendo possibilidade, desse modo, de se conhecer do último recurso interposto pelo recorrente, porquanto operada a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda, complementação ou substituição. (...)” (20161610051693APC, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 4/10/2018). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. I. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 496 do Código de Processo Civil de 1973, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. (...)” (20150110174605APO, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 1/8/2017). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento interposto. Publique-se; intimem-se. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2025 16:38:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador